Tribunal: TJDFT
Processo: 0748694-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR. ESCOLHA ALEATÓRIA. FORUM SHOPPING. POSSIBILIDADE DE DECLÍNIO DE OFÍCIO. NOVA LEGISLAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. À exceção da segunda parte do art. 46, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, a escolha do local para propositura da ação não deve se dar ao acaso, sob pena de violação às normas gerais de competência e, em última instância, ao Princípio do Juízo Natural.
2. Diante da escolha aleatória e injustificada de foro, o interesse público se faz presente, justificando, assim, o excepcional declínio de ofício mesmo diante de caso de competência territorial relativa. A razão que sustenta tal afirmativa reside na necessidade de garantir a observância às normas gerais de fixação de competência criadas para garantir a racionalidade na organização do trabalho jurisdicional.
3. O legislador, atento às mudanças fáticas nas distribuições das demandas, promoveu importante alteração no Código de Processo Civil, por meio da Lei no. 14879/2024, cujo art. 63, parágrafo 5o dispõe: "o ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício".
4. Recurso conhecido e não provido.